Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que redistribuiu o ônus da prova em ação de divórcio, atribuindo à agravante o encargo de demonstrar que empréstimos contraídos pelo agravado na constância do casamento não foram revertidos em proveito da família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o ônus de provar a destinação exclusivamente pessoal de empréstimos contraídos na constância do casamento deve recair sobre o cônjuge que pretende excluir as dívidas da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil - CC estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges para fins da economia doméstica presumem-se revertidas em benefício da família, obrigando solidariamente ambos os consortes.
4. Cabe ao cônjuge interessado afastar a presunção de proveito familiar por meio da prova da destinação exclusivamente pessoal da obrigação, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC. A exigência dessa prova não configura prova diabólica, pois a controvérsia insere-se na dinâmica financeira da própria entidade familiar.
5. A correção da distribuição do ônus da prova pelo juízo de origem, em conformidade com a orientação jurisprudencial aplicável, não afronta a estabilidade da decisão saneadora.
6. A invocação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça - CNJ não afasta a atribuição do ônus probatório à parte que pretende excluir da partilha dívida presumidamente revertida em benefício da família.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: CC, arts. 1.643 e 1.644; CPC, arts. 357, §1o, e 373, I.
Acórdão(s) relevante(s): Acórdão 1938080 (TJDFT, 6a Turma Cível, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 23/10/2024).